Tribunal: TJMT
Processo: 1008534-35.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008534-35.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 160.207.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Revisão de Danos Materiais nº 1012724-15.2020.8.11.0041, promovida por Avani Rodrigues de Oliveira em face do Banco do Brasil S. A.

Em suma, entende o suscitante que a matéria em questão é de competência de uma das varas cíveis pois trata-se de demanda de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido de natureza tipicamente bancária.

O juízo suscitado protesta (Id. nº 42827986) as considerações da suscitante, fundamentado que no caso em tela, busca o autor indenização em razão da má gestão nos cálculos dos rendimentos bancários realizados pela instituição financeira ré, que atua na condição de administradora e depositária do rendimento.

Assim, por se tratar de operação bancária, a Vara Especializada em Direito Bancário seria a competente para processar e julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais procedimentos.

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, de Id. 45658963, manifestou-se pela improcedência do conflito negativo, para que seja reconhecida a competência do JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA CUIABÁ para o processamento e julgamento da causa originária.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da questão reside em saber se a competência para processar e julgar os autos da Ação de Revisão de Danos Materiais nº 1012724-15.2020.8.11.0041, promovida por Avani Rodrigues de Oliveira em face do Banco do Brasil S. A., seria do JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA CAPITAL, ora suscitado, ou do JUÍZO DA 3ª VARA DE DIREITO BANCÁRIO da mesma Comarca, ora suscitante.

Pois bem.

A questão não é nova, e já possui precedentes nesta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.

(N.U 1008541-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.

(N.U 1010955-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de Reparação de Danos Materiais – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.

(N.U 1009398-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Desse modo, havendo entendimento consolidado neste Sodalício, a respeito do tema, acompanho os precedentes acima elencados.

Dispositivo.

Isto posto, CONHEÇO do conflito de competência suscitado e, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO-O PROCEDENTE.
Declaro a competência da
9ª Vara Cível da Capital
para processar e julgar a ação originária nº 1012724-15.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020